Tribunal: TJMT
Processo: 0000821-52.2018.8.11.0111
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000821-52.2018.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), JESSICA TEIXEIRA PASSOS - CPF: 035.521.841-04 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 039.887.306-29 (ADVOGADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), RODRIGO VENEROSO DAUR - CPF: 048.376.216-43 (ADVOGADO), GEORGINA APARECIDA RAMOS - CPF: 330.389.758-18 (APELANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MMORAL C/C TUTELA PROVISÓRIA.
EMPRÉSTIMO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.

DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

Ficou configurado o dano moral, decorrente da falha na prestação de serviços, que ocasionou os descontos indevidos no benefício previdenciário da apelante.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000821-52.2018.8.11.0015 – COMARCA DE MATUPÁ

APELANTE: GEORGINA APARECIDA RAMOS

APELADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO

S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
GEORGINA APARECIDA RAMOS,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de contrato de empréstimo c/c repetição de indébito e dano moral c/c tutela provisória, ajuizada em desfavor de
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO

S.A.,
que julgou procedentes em parte os pedidos da autora, para declarar a inexistência dos débitos, determinar o cancelamento definitivo dos descontos mensais no benefício previdenciário da autora, condenar o apelado a restituir em dobro o valor o valor de R$ 414,00 (quatrocentos e quatorze reais), bem como as demais parcelas indevidamente descontadas no curso da ação, devidamente atualizadas com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos contados a partir do desembolso/pagamento de cada parcela (id. 193312169).

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (id. 209577680)

A apelante, em apertada síntese, busca a reparação por dano moral, sob o argumento de que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Ao final, requer o provimento do recurso. (id. 193312173)

Apresentadas contrarrazões. (id. 209577683)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Se trata de ação declaratória de inexistência de débito ajuizada contra instituição bancária, em que a apelante afirma não ter formalizado o contrato e mesmo assim sofreu desconto de R$ 414,00 (quatrocentos e quatorze reais) em seu benefício previdenciário.

Após o regular trâmite, a ação foi julgada parcialmente procedente, e indeferido o pedido de dano moral.

A apelante busca a modificação parcial da sentença, para que o apelado seja condenado ao pagamento do dano moral no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No que tange aos danos morais, em se tratando de relação consumerista, consoante pacificado por meio da Súmula n. 297/STJ, e considerando que a responsabilidade contratual do Banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos/falhas decorrentes dos serviços que lhes presta.

Assim o disposto no art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Resta evidenciada a falha na prestação do serviço, ao efetuar descontos indevidos no benefício previdenciário da apelante, que já é de pequena monta.

Carlos Roberto Gonçalves leciona que:
"o dano moral direto consiste na lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos de personalidade (como a vida, a integridade corporal, a liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, os sentimentos afetivos, a própria imagem). O dano moral indireto consiste na lesão a um interesse tendente à satisfação ou gozo de bens jurídicos patrimoniais, que produz um menoscabo a um bem extrapatrimonial, ou melhor, é aquele que prova prejuízo a qualquer interesse não patrimonial, devido a uma lesão a um bem patrimonial da vítima. Deriva, portanto, do fato lesivo a um interesse patrimonial".
(Carlos Roberto Gonçalves. Responsabilidade civil. 8ª ed. rev. de acordo com o novo código civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 549

Sendo assim, evidente a responsabilidade civil do apelado, impondo-se o dever de reparação do dano
in re ipsa
, que ultrapassou o mero aborrecimento.

Quanto ao valor da indenização do dano moral, a doutrina e jurisprudência atual orientam que este deve ser arbitrado com razoabilidade e bom senso, levando-se em conta a capacidade econômica das partes e às peculiaridades de cada caso, não podendo servir como fonte de enriquecimento ilícito, e, por outro lado, não deve ser irrisório à parte contrária, ao ponto de não surtir qualquer efeito.

Em se tratando de ação de indenização em que o valor pedido na inicial é meramente estimativo, já que sua fixação é relegada ao prudente arbítrio do Juiz, em face das orientações acima esposadas, impõe-se o montante da indenização por arbitramento.

Assim, a quantia de R$ 1.000,00 (um mil

reais) se mostra razoável e satisfatória ao dano provocado.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO, para reformar em parte a

sentença e condenar o apelado ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora, a partir da citação.

E nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024